Tribunal: TJDFT
Processo: 0711006-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA DE OFÍCIO. CLÁUSULA ARBITRAL. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEVIDA. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. INOCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ELEVADO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Considerando que o pedido trazido em sede de apelação não foi previamente apresentado no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Apelo conhecido em parte.

2. O reconhecimento da convenção arbitral livremente pactuada pela parte e a aplicação de sua consequência como indicada no Código de Processo Civil não acarreta violação à inafastabilidade de jurisdição prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição.

3. O reconhecimento da convenção arbitral suscitada pela parte contrária tempestivamente acarreta a extinção sem julgamento do mérito com fundamento no art. 485, VII, do Código de Processo Civil.

4. A fixação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil é exceção e só deve ser aplicada nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

4.1. O elevado valor da causa não é hipótese de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa. Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, provido parcialmente. Sentença reformada.